Tribunal: TJSP
Processo: 1500809-30.2023.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico DE DROGAS e promoção de entrada de aparelho celular em estabelecimento prisional (ART. 33, DA LEI DE DROGAS E ART. 349-a, CP). Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstradas no decorrer da instrução, tanto que sequer foram objeto de insurgência defensiva. Crime impossível. Inocorrência. Tese não debatida em primeiro grau, tratando-se de inovação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico DE DROGAS e promoção de entrada de aparelho celular em estabelecimento prisional (ART. 33, DA LEI DE DROGAS E ART. 349-a, CP). Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstradas no decorrer da instrução, tanto que sequer foram objeto de insurgência defensiva. Crime impossível. Inocorrência. Tese não debatida em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal. Preclusão. Ocorrência. Ademais, crime permanente, de consumação prolongada no tempo. Réu que incidiu na conduta de 'trazer consigo' um pacote de entorpecentes, incorrendo, assim, em crime, independentemente do efetivo ingresso da droga no estabelecimento prisional. Desclassificação da imputação para uso. Descabimento. Condição de usuário que, por si só, não elide a possibilidade de dedicação do acusado ao comércio ilegal de entorpecentes. Confissão acerca da posse dos entorpecentes, corroborada pelos depoimentos dos agentes penitenciários responsáveis pelo flagrante, pela quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida e pelas circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia ilícita. Condenação mantida. Pena e regime corretamente impostos e que também não foram questionados pela defesa. Sentença integralmente mantida. Recurso não provido.